Tribunal: STF
Processo: RMS 40866
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto por Marco Antonio de Oliveira contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral proferido nos autos do MS n. 0600166-03.2025.6.00.0000.

Eis a ementa do acórdão recorrido:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO (TSE). DISCUSSÃO SOBRE LEGALIDADE DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. COMPETÊNCIA DO TSE. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO. 
SÍNTESE DO CASO 
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato apontado como coator, supostamente praticado pela Ministra Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, alusivo ao Concurso Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, em que o impetrante requer a concessão de medida liminar inaudita altera parte para suspender os efeitos dos atos administrativos resultantes de sua reprovação no certame, sob o argumento de inexistência de previsão legal do teste de aptidão física, que foi exigido para a aprovação no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial, nos termos do item 7.1.2 do Edital nº 1 – CPNUJE. 
2. O mandado de segurança cível teve seguimento negado por meio de decisão monocrática, em razão da flagrante inexistência de direito líquido e certo, o que ensejou a interposição do presente agravo regimental. 
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL Previsão legal da exigência de realização de teste de aptidão física para o provimento do cargo público pretendido 
3. A exigência de teste de aptidão física para o provimento do cargo disputado encontra amparo no art. 5º, VI, da Lei 8.112/90 – regime jurídico dos servidores públicos civis da União –, que estabelece, entre os requisitos básicos para investidura em cargo público, a aptidão física e mental. 
4. Da leitura dos arts. 7º e 26 da Lei 11.416/2006 – que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União –, depreende-se que não houve a especificação das provas a serem realizadas para ingresso nos cargos daquela carreira e que coube aos órgãos ali especificados a confecção dos atos regulamentares, o que, no caso da Justiça Eleitoral, quanto ao ponto, ocorreu por meio da Res.-TSE 23.724. 
5. A Res.-TSE 23.724 – a qual dispõe expressamente no inciso III do art. 4º acerca da exigência de testes de aptidão física – é dotada de eficácia normativa, geral e abstrata, tanto que se sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal por meio de ADI. 
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Segurança 29.947, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJE de 23.9.2011, afastou a tese de ausência de previsão legal para exigência do teste de aptidão física como pré-requisito para ingresso na carreira de Técnico de Apoio Especializado/Segurança do Ministério Público da União, sob o fundamento de inexistência de afronta à Constituição Federal. O referido entendimento foi reafirmado nos julgamentos dos MS 29.845, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 9.11.2011 e MS 30.265, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 18.5.2012. 
7. A exigência editalícia de aptidão mínima de força e resistência físicas para candidatos ao cargo de Técnico Judiciário – Área Judiciária, da especialidade de Polícia Judicial apresenta razoabilidade e proporcionalidade com as atribuições a serem exercidas, descritas em atos normativos genéricos e abstratos. 
8. É aplicável na espécie, mutatis mutandis, o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal” (STJ, AgInt-RMS 53.356, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJE de 17.8.2017). Igualmente: STJ, AgInt -RMS 62.729, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJE de 21.8.2020. 
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 33)

Neste recurso, o recorrente sustenta que não discute a natureza das atribuições do cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial, nem a relevância institucional da Polícia Judicial, nem a adequação abstrata ou a eventual utilidade do teste de aptidão física para o desempenho das funções do cargo, tampouco a razoabilidade ou proporcionalidade do requisito sob o prisma do mérito administrativo (doc. 38).

Afirma que discute, em realidade, a fonte normativa legítima para criação de requisitos de ingresso em cargo público. Nesse sentido, afirma que a Lei n. 11.416/2006, diploma federal que rege a carreira do Poder Judiciário da União, não prevê o teste de aptidão física como requisito ou etapa eliminatória do concurso público, e que a expressão genérica “concurso público de provas ou de provas e títulos”, constante do art. 7º daquele diploma, não autoriza, por si só, a inclusão de tal exigência. Defende, ainda, que a lei que cria o cargo público e define seus requisitos de investidura somente pode ser alterada ou complementada por outra lei em sentido formal.

Argumenta que a criação de requisito de ingresso em cargo público por resolução administrativa não configura exercício de poder regulamentar, mas sim de função materialmente legislativa, em violação direta ao art. 2º da Constituição Federal. Acrescenta que nem o Tribunal Superior Eleitoral nem o Conselho Nacional de Justiça dispõem de competência normativa para inovar nessa matéria, uma vez que a atuação do CNJ é qualificada pela própria Constituição, em seu art. 103-B, §4º, como de natureza administrativa, e que a competência normativa do TSE, nos termos do Código Eleitoral e do art. 23-A do mesmo diploma, restringe-se a matérias eleitorais especificamente autorizadas em lei. Sustenta, ademais, que o art. 121 da Constituição Federal submete a organização e a competência da Justiça Eleitoral à lei, e não à autorregulação normativa do próprio Tribunal.

Quanto à eficácia normativa da Resolução-TSE n. 23.724, o recorrente pondera que, embora o ato possa ostentar caráter geral e abstrato e sujeitar-se ao controle concentrado de constitucionalidade, tais características não o equiparam à lei em sentido formal nem lhe conferem aptidão para suprir a reserva legal constitucionalmente exigida para o ingresso em cargos públicos. Aduz que a sujeição de determinado ato ao controle abstrato constitui critério processual de fiscalização constitucional, e não parâmetro material de validade para a criação de requisitos de investidura.

No plano infraconstitucional, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS 47.830/PE e do RMS 35.020/GO.

Argumenta, ainda, que o art. 26 da Lei n. 11.416/2006, que autoriza os órgãos do Poder Judiciário da União a baixar os atos regulamentares necessários à aplicação da lei, confere apenas poder regulamentar secundário, voltado a operacionalizar comandos já definidos pelo legislador, sem autorizar a criação de novos requisitos materiais de ingresso.

Impugna, também, a utilização do art. 5º, VI, da Lei n. 8.112/90 como fundamento para a exigência do teste de aptidão física. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1.150.082/DF, assentou que esse dispositivo se refere exclusivamente à inspeção médica oficial exigida no momento da posse, não servindo de base legal para a instituição de etapa eliminatória de aptidão física em concurso público. Acrescenta que, se tal interpretação prevalecesse, todos os cargos regidos pela Lei n. 8.112/90 estariam sujeitos à mesma exigência, inclusive aqueles de natureza burocrática ou intelectual, o que não corresponde à prática administrativa.

Por fim, o recorrente impugna o distinguishing operado pelo acórdão recorrido em relação ao precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.188, sob o argumento de que a ratio decidendi daquele julgamento não se vinculou ao conteúdo específico dos requisitos então analisados, mas à fonte normativa utilizada para criá-los, circunstância igualmente presente no caso concreto, segundo aduz.

Ao final, requer:

6.1. Quanto à tese constitucional (pedido principal) 
a) Dê provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo que a exigência de teste de aptidão física como requisito eliminatório de ingresso em cargo público, quando não prevista na lei federal que criou a carreira, não pode ser instituída ou suprida por atos normativos infralegais, tais como resoluções ou portarias editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelo Conselho Nacional de Justiça, por violar diretamente: o o art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal (reserva legal para requisitos de ingresso em cargo público); o o art. 2º da Constituição Federal (separação dos Poderes); o e o art. 121 da Constituição Federal (submissão da organização e atuação da Justiça Eleitoral à lei); 
b) Reconheça, em consequência, que atos administrativos ou normativos infralegais não podem substituir o legislador na criação de requisitos materiais de investidura em cargo público, ainda que dotados de generalidade, abstração ou submetidos a controle concentrado de constitucionalidade; 
c) Afirme expressamente que, ausente previsão legal formal, a controvérsia não se desloca para o plano da razoabilidade ou proporcionalidade, porquanto tais critérios não podem anteceder ou suprir a exigência constitucional de legalidade estrita em matéria de acesso a cargos públicos, sob pena de abertura ao arbítrio administrativo; 
d) Reconheça, ainda sob o prisma constitucional, que o Conselho Nacional de Justiça não detém competência normativa para criar requisitos de ingresso em cargos públicos, limitando-se sua atuação, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, ao controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, sendo-lhe vedado inovar na ordem jurídica em matéria sujeita à reserva legal; 
6.2. Quanto à tese infraconstitucional 
e) Caso não seja esse o entendimento quanto à tese constitucional, dê provimento ao recurso para reconhecer, ao menos sob o enfoque infraconstitucional, a ilegalidade da exigência de teste de aptidão física no caso concreto, por violação direta: o ao art. 7º da Lei nº 11.416/2006, que não prevê teste de aptidão física como etapa do concurso; o ao art. 26 da mesma lei, cuja autorização para edição de atos regulamentares não compreende a criação de requisitos materiais de ingresso; o e ao Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), que não confere competência ao Tribunal Superior Eleitoral para instituir requisitos de ingresso em cargos públicos, por não se tratar de matéria eleitoral; 
f) Reconheça expressamente a inaplicabilidade do art. 5º, VI, da Lei nº 8.112/90 como fundamento para a exigência de teste de aptidão física em concurso público, por se tratar de norma geral relativa à inspeção médica para a posse, e não de autorização legal para a criação de etapa eliminatória no certame; 
g) Considere e aprecie, como reforço persuasivo, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS nº 47.830/PE, esclarecendo, de modo fundamentado, as razões pelas quais tal orientação se compatibiliza (ou não) com a solução adotada no caso concreto; 
6.3. Quanto à consequência jurídica do reconhecimento da ilegalidade 
h) Reconhecida a ilegalidade da exigência do teste de aptidão física, seja anulado o ato administrativo que excluiu o Recorrente do certame, com a consequente restauração de sua situação jurídica, nos exatos limites do pedido deduzido no mandado de segurança originário; 
i) Determine-se a adoção das providências administrativas cabíveis, nos limites da legislação e da jurisprudência aplicáveis ao mandado de segurança, para recomposição do direito do Recorrente, conforme sua classificação no certame; (doc. 38, p. 23-25)

É o relatório. Decido.

O presente recurso ordinário não comporta provimento.

A questão controvertida apresentada pelo recorrente já foi solucionada em julgados desta Suprema Corte, que reconheceram a legalidade da exigência de teste de aptidão física para ingresso no Ministério Público da União, cuja disciplina normativa é análoga à do Poder Judiciário da União na Lei n. 11.416/2006. Em ambos os casos, a lei de regência prevê o ingresso mediante “concurso público de provas ou de provas e títulos”, sem especificá-las, delegando aos órgãos competentes a definição das etapas do certame por ato regulamentar, modelo normativo que esta Corte reputou compatível com a Constituição Federal nos casos a seguir indicados.

Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados, que confirmam a tese adotada no acórdão recorrido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO SEGURANÇA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. (MS 29845, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/11/2011)

Mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU 3. Técnico de Apoio Especializado/Segurança. 4. Exigência de teste de aptidão física. Legalidade. A Lei 11.415/2006, ao estabelecer a necessidade de realização de “provas” para ingresso no MPU, sem as especificar e determinar que as atribuições dos cargos seriam fixadas por regulamento, permitiu que elas fossem elaboradas de acordo com a natureza e complexidade de cada cargo, o que atende de forma direta aos ditames constitucionais (art. 37, II, da CF). 5. Liminar cassada e segurança denegada. (MS 29947, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/9/2011)

Mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU 3. Técnico de Apoio Especializado/Transporte. 4. Exigência de teste de aptidão física. Legalidade. A Lei 11.415/2006, ao estabelecer a necessidade de realização de “provas” para ingresso no MPU, sem as especificar e determinar que as atribuições dos cargos seriam fixadas por regulamento, permitiu que elas fossem elaboradas de acordo com a natureza e complexidade de cada cargo, o que atende de forma direta aos ditames constitucionais (art. 37, II, da CF). 5. Liminar cassada e segurança denegada. (MS 29982, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/10/2011)

Mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU 3. Técnico de Apoio Especializado/Segurança. 4. Exigência de teste de aptidão física não viola a Constituição Federal. Legalidade. Precedentes STF. 5. Atestado médico específico para realização do TAF. Previsão editalícia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Forma de a Administração garantir a integridade dos candidatos na realização das extenuantes provas e resguardar-se das eventuais responsabilidades, não configurando afronta ao texto constitucional ou requisito irrazoável. 6. Ausência de direito líquido e certo. 7. Segurança denegada. (MS 30265, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/5/2012)

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU 3. Técnico de Apoio Especializado/Transporte. 4. Exigência de teste de aptidão física. Legalidade. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 30077 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/2/2012)

Para além disso, em julgado recente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, examinando a exata questão apresentada neste caso, no RMS 40782, também afastou, por unanimidade, alegação de ilegalidade em ato administrativo que declarou inapto concorrente em TAF de concurso público para o mesmo cargo. O voto condutor, do eminente Ministro Luiz Fux, rejeitou, inclusive, a invocação da ADI 1.188 (RMS 40782, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. em 28/4/2026).

Registre-se, por fim, que os julgados acima indicados foram decididos posteriormente à ADI 1.188 e, ao reconhecerem a legalidade da exigência de aptidão física em contexto normativo análogo ao dos autos, evidenciam que esta Suprema Corte não extraiu daquele precedente o alcance geral pretendido pelo recorrente.

Posto isso, nego provimento ao recurso ordinário, tendo em vista que a controvérsia já foi resolvida em julgados desta Suprema Corte, não havendo razão para reforma do acórdão recorrido.

Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, conforme requerido.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator